Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729004-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A, CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇAS. CULPA PELO INADIMPLEMENTO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS. CULPA DA CONTRATADA. MULTA. INAPLICÁVEL. RETENÇÃO. AUTORIZADO NO CONTRATO. RESGATE DO FUNDO DE RESERVA. INCABÍVEL. 1. Rejeita-se a preliminar de violação da dialeticidade recursal, se as razões recursais rebatem os fundamentos da sentença. 2. Afasta-se a alegação de culpa da contratante pela resolução do contrato, se demonstrado que a resilição decorreu do encerramento das atividades sociais da contratada, em razão da crise financeira e operacional não superada e não relacionada com a retenção das últimas faturas. 3. Admite-se a retenção de valores para pagamento de dívidas diversas se assim previsto no ajuste. 4. Incabível a devolução de fundo de reserva enquanto não advindo o termo fixado e superada a condição previamente estabelecida. 5. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 389 e 475, ambos do Código Civil, ao argumento de que o inadimplemento contratual causado pelas recorridas resultou no encerramento de suas atividades, causando-lhe crise financeira e operacional. Articula que o devedor, diante do não cumprimento da obrigação, responde por perdas e danos. Afirma, ainda, que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 389 e 475, ambos do CCB. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 55226859): (...) No caso, as partes firmaram um “Contrato de Execução de Obras e Prestação de Serviços – Empreiteiras – Master” (ID 51310650), no qual a autora prestaria a execução de obras de infraestrutura necessárias à implantação dos serviços de telecomunicações disponibilizados pelas rés aos seus clientes e assinantes. Após anos de relação jurídica, a autora noticiou à ré, ainda em 2021, o enfretamento de dificuldades financeiras (ID 51310649), até que a notificou do encerramento das atividades em abril/2022 (ID 51310889), situação que ensejou o requerimento de informações e documentos, em especial, os relacionados aos direitos dos funcionários (ID 51310889); e, em seguida, o envio de notificação extrajudicial da resilição, com o bloqueio dos valores em aberto e do fundo de reserva, para utiliza-los para quitar eventuais débitos trabalhistas, sociais, previdenciários e acidentários (ID 51310890), cuja retenção foi considerada válida pela sentença. Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade desta retenção, ao argumento de que a resilição do ajuste decorreu por culpa da ré, que não efetuou o pagamento das faturas, ocasionando a sua crise financeira e operacional. Do conjunto probatório, extrai-se, no entanto, que a crise financeira da apelante se iniciou muito antes da emissão das notas fiscais inadimplidas e por fatores externos, não relacionados com a ausência da contraprestação das rés, mas com o aumento dos custos operacionais, sobretudo após a pandemia. Com efeito, as mensagens eletrônicas enviadas pela apelante à apelada revelam dificuldades financeiras e operacionais antigas, de mais de três anos (ID 51310649 – pág 8/9), ao passo que as notas fiscais cobradas datam de abril de 2022 (ID 51310648), mês em que decidiu encerrar definitivamente as suas atividades. Neste diapasão, resta inconteste que a resilição do contrato decorreu do encerramento das atividades sociais da autora, em razão da crise não superado. Logo, não é possível falar em culpa das apeladas e, por consequência, em aplicação de multa contratual, pois foi a apelante quem inviabilizou a continuidade do ajuste. Resta saber se as apeladas poderiam reter os valores devidos à apelante, bem assim o fundo de reserva. Conforme se infere da cláusula 7a do ajuste, a CLARO poderia reter qualquer pagamento devido à apelante, para deduzir penalidades ou danos, inclusive de ordem cível, trabalhista ou fiscal (ID 51310651 - pág. 1). Do mesmo modo, estabeleceu-se a constituição de um fundo de reserva, composto pelo depósito de 1% do valor das faturas, para pagamento de acordos judiciais e extrajudiciais e/ou condenações decorrente de reclamações trabalhistas promovidas pelos empregados, ex-empregados e/ou prepostos da apelante em desfavor das apeladas (ID 51310651 – pág. 5). Além disso, consignou-se que o dito montante somente seria devolvido à apelante após o abatimento dos acordos e condenações trabalhistas, observado, ainda, cumulativamente, o decurso do prazo de 2 anos do término do contrato e a inexistência de qualquer outra reclamação trabalhista em curso. Na hipótese, não se verifica o advento do termo nem a superação da condição. Afinal, a resilição do ajuste ocorreu em 05.04.2022 e, portanto, há menos de dois anos; e ainda há inúmeras reclamações trabalhistas em curso, conforme a própria apelante observa. Logo, somente depois de ultrapassado o interstício fixado, e verificada a inexistência de outras demandas em curso, poder-se-á, em demanda própria, verificar os valores acertados e a existência de algum saldo positivo a ser restituído. Por ora, a cobrança das notas fiscais é indevida e não há se exigir a restituição do fundo de reserva. Desse modo, a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Logo, “A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028